Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-05.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700370-05.2020.8.07.0021 RECORRENTE: FAUSTO CAMPOS DE ARRUDA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial interposto por FAUSTO CAMPOS DE ARRUDA formulado no ID no 35382535, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado no ID no 34439500. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007